Tribunal: TJMT
Processo: 0010039-02.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCLEBER SOUZA CAMPOS - CPF: 057.087.061-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

0010039-02.2016.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

08/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

LUCLEBER SOUZA CAMPOS

Recorrido:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/41. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor do Recorrente LUCLEBER SOUZA CAMPOS pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41.

2.
No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2016.329386, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Wanderson Leite Dias que atendeu a ocorrência policial.

3.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente LUCLEBER SOUZA CAMPOS pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41 e condenou o Recorrente a pena de 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de prova da materialidade delitiva e a atipicidade da conduta em razão da intervenção mínima estatal e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2016.329386, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Wanderson Leite Dias que atendeu a ocorrência policial.

Os documentos e o depoimento da testemunha comprovam que o Recorrente estava a perturbar as pessoas que transitavam próximo a Catedral São Luiz, em posse de um pedaço de madeira e em estado de embriaguez.

Logo, empós a guarnição da Policia Militar foi acionada a realizou a detenção do Recorrente, o qual ainda portava um pedaço de madeira, sendo que a testemunha policial militar ouvida em Juízo afirmou que a Guarnição foi acionada pelo CIOSP, em razão de o Recorrente estar perturbando o sossego e depredando a Igreja.

Pois bem, as alegações do Recorrente de que as provas são frágeis para sustentar o decreto condenatório, não merecem guarida, tendo em vista que a seu favor restou isolado apenas o seu interrogatório, o qual se limitou a negar a prática da contravenção e afirmou que estava sob efeito de álcool.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Ademais, não há que se falar em atipicidade de conduto e ofensa a intervenção mínima estatal, quando os requisitos previstos no artigo 65 do
Decreto Lei n. 3.688/41 restaram configurados.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, em relação a agravante da reincidência, já que restou comprovado que o Recorrente possui condenação penal transitada em julgada em seu desfavor, conforme se apura dos antecedentes criminais anexados as fls. 109/113 do ID n. 124192643.

Dessa feita, a pena foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022